Tribunal: TJDFT
Processo: 0709001-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0709001-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CLAYTON ALVES DE ALMEIDA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o impetrante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das informações de ID 56712233. P. I. Brasília/DF, 11 de março de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator